Tribunal: TCU
Processo: 040.898/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2, bem como não cumprida a do subitem 9.3, todos do Acórdão 3362/2012-TCU-Plenário ; adotar a medida a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 16), ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.898/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. com fundamento no art. 1o, inciso XXI do Regimento Interno deste Tribunal, assinar prazo de 90 (noventa) dias para que a Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde instaure tomada de contas especial em relação às distorções e ao dano ao erário identificados pelo Departamento de Auditoria do SUS na auditoria 13.173, realizada no período de 25/02/2013 a 01/03/2013 no Centro Nefrológico de Ariquemes Ltda. e na Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes/RO, e apresente a este Tribunal elementos comprobatórios de sua instauração ou do eventual ressarcimento dos recursos mediante procedimentos administrativos prévios, sob pena de seus gestores responderem em solidariedade pelo prejuízo ao erário apurado.